Tribunal: STF
Processo: ARE 1231301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NULIDADE DO ATO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ANULAÇÃO DE ATO DE ESTABILIDADE OCORRIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APELOS DESPROVIDOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta a existência da repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aduz a violação, por parte do acórdão a quo, aos arts. 2º e 25, § 1º, da Constituição Federal, e, ademais, ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida, a seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso.



    Em sequência, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o decisum recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 da Corte Suprema.



    Ato contínuo, aportando o feito nesta Corte, foi determinada a sua devolução ao Tribunal a quo, para fins da observância da sistemática da repercussão geral, ante a controvérsia alçada a objeto do Tema 839/RG.



    Por sua vez, o Tribunal a quo proferiu juízo de retratação negativo.



    Ademais, em vista, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa infra:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE A SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 1988. ART. 19 DO ADCT. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DA ESTABILIDADE MAIS DE 20 ANOS APÓS SUA EDIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 279/STF.



    1. O ato administrativo de concessão da estabilidade à recorrida ocorreu mais de 20 anos antes de sua anulação, de modo que, em respeito à segurança jurídica, deve haver a manutenção da decisão recorrida que reconheceu a impossibilidade da anulação tardia.



    2. No presente caso, para analisar a regularidade da concessão da estabilidade à recorrida, nos termos do art. 19 do ADCT, seria necessário revolvimento fático vedado pela Súmula 279 deste e. Supremo Tribunal Federal.



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo."



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de não se poder falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, tampouco em prescrição ou decadência, nos casos de atos flagrantemente inconstitucionais, como ocorre nas conjunturas em que há o reconhecimento da estabilidade do servidor público admitido antes da Constituição Federal fora das balizas do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    Nessa linha, a propósito, cito ementas de precedentes desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público.



    2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”.



    4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1435549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/10/2023 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO CONCURSADO. ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. Inviável a estabilidade e a efetivação de servidor público, com fundamento no art. 19 do ADCT, em cargo no qual investido posteriormente à própria promulgação da Constituição da República.



    2. Não socorre ao agravante a alegação da garantia da segurança jurídica, nem mesmo a proteção dos institutos da prescrição e da decadência, por tratar-se de ato flagrantemente inconstitucional.



    3. Modulação de efeitos sugerida incabível na espécie.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1423427 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 8/9/2023 - grifos acrescentados)



    "AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO A NO MÍNIMO 5 ANOS NO MESMO ENTE PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. PREENCHIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público.



    3. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    4. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento." (ARE 1354132 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022 - grifos acrescentados)



    Em que pese o entendimento acima, vislumbra-se que a acolhida da pretensão recursal, com consectária reforma do acórdão a quo, demanda o revolvimento de fatos e provas vertidos aos autos, a fim de se verificar o preenchimento dos requisitos constitucionais que conferem suporte ao reconhecimento, pelo ente público, da estabilidade do servidor público à luz do artigo 19 do ADCT, providência incabível em sede de recurso extraordinário, que esbarra no óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Corte, em recurso extraordinário, adentrar no exame de matéria fática. Por oportuno, ademais, vale destacar a seguinte lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A teor da Súmula Vinculante 43 “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1.352.507-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022 - grifos)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ESTABELIDADE EXCEPCIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. Quanto à prescrição e à decadência do direito para a Administração anular ato administrativo que conferiu à servidora pública a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE (MS 29.270-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribuna Pleno, DJe de 2/6/2014) . 



    4. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. Precedente desta CORTE SUPREMA. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública, ora recorrente, não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento demandaria a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.369.967-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022 - grifos acrescentados)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 



    2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”. 



    4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 



    5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.435.549-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/10/2023 - grifos acrescentados)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários do art. 19 do ADCT. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.337-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos preclaros termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente